Tribunal: TJMT
Processo: 1005443-63.2020.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005443-63.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL DOS SANTOS BARRETOS - CPF: 061.440.301-40 (APELANTE), ROGERIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 329.993.428-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), YARA AMARAL MELO - CPF: 054.981.641-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE (ART. 243 ECA) – CONDUZIR VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306 CTB) –
1. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A ADOLESCENTE – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO À PRÁTICA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA -
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO –
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – PROCEDÊNCIA

– APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 - Demonstrado nos autos, pela própria confissão do apelante e pelas demais provas colhidas, que fornecia bebida alcóolica ao amigo menor de idade, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo espaço para a absolvição embasada no art. 386, VII, CP.

2-
As penas pecuniárias e de suspensão de obter habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Gabriel dos Santos Barretos
, contra a sentença anexada sob o ID n. 124288095, em que foi condenado pela autoria do delito capitulado no
art. 243 da Lei 8.069/90 e 306 do CTB
,
à pena total de
2 anos e 6 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto

substituída por 2 restritivas de direitos
e pagamento de
24 dias-multa
,
suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo prazo de
3 meses
.

Em suas
razões
recursais (ID. 124288102), a Defesa pugna a
absolvição
, alegando a
ausência de prova
capaz de amparar a condenação, subsidiariamente, que a pena de
multa
e de
suspensão para obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
sejam fixadas no
mínimo legal
, vez que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em
contrarrazões
, o MP requer o
desprovimento
do apelo (ID. 124288107);
igualmente
, em parecer a
d. PGJ,
anexado sob o Id. 86393968, conforme transcrição que se faz do respectivo sumário:

“Apelação criminal - Embriaguez ao volante e Fornecer bebida alcoólica a adolescente [art. 306, caput, da Lei no 9.503/1997 e art. 243, da Lei no 8.069/1990] - sentença condenatória - 1. Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - palavras da vítima e testemunhas em consonância com as demais provas produzidas nos autos - 2. Requerida redução da pena pecuniária - inadmissibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 3. Pedido de minoração da pena secundária de suspensão do direito de dirigir veículo automotor - impossibilidade - pena acessória que não deve ser reduzida, porquanto aplicada em montante proporcional e razoável ao caso concreto - juiz que não está adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59, do CP - precedentes - “[...] A pena de proibição de dirigir veículo automotor não se confunde com as penas substitutivas à privativa de liberdade estabelecidas no Código Penal. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a norma não estabelece os critérios a fim de fixar o lapso com objetivo de suspender a habilitação para dirigir, devendo o juiz estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal [...]” [STJ - AgRg no AREsp no 1709618/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - J.: 03.11.2020] - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À. d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta na Denúncia que na madrugada de 30.8.2020, em uma festa nas proximidades do Aeroporto Municipal, Tangará da Serra/MT,
Gabriel dos Santos Barretos,
forneceu, serviu e/ou entregou, ainda que gratuitamente, bebidas alcóolicas à adolescente
Y. A. M.
(17 anos).

Ainda na mesma data, em via pública, na Rua 7, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, Parque das Mansões, Tangará da Serra/MT,
Gabriel dos Santos Barretos,
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por esse motivo foi denunciado como incurso nas sanções dos
art. 243 da Lei 8.069/90 e 306 do CTB
e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau, condenou
Gabriel dos Santos Barretos
nos termos do relatório.

E embora a Defesa pugne pela absolvição diante da falta de provas,
não vejo como acolher a pretensão.

Isso porque a autoria e a materialidade delitivas são incontestes nos autos ante o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 124288067 – Pág. 7), Boletim de Ocorrência (ID. 124288067 – Pág. 29/32) e diante ante as declarações testemunhais colhidas nas fases inquisitoriais e judicias.

A testemunha
Rogério Borges de Oliveira
, policial militar responsável pela prisão em flagrante, relatou que estavam no Batalhão de Polícia quando um carro parou em frente, acelerando e, após saiu realizando o chamado
cavalinho do pau.

Diante disso, foi feita a abordagem, sendo encontrado o
Apelante
em visível estado de embriaguez e a adolescente
Y. A. M.,
a qual informou que o mesmo havia dado bebida alcóolica para ela.

Que no veículo foram encontradas garrafas ou latas de bebidas alcóolicas.

Na fase inquisitiva a adolescente
Y. A.M.
confirmou que saiu para comer um lanche com o
Apelante
e em seguindo foram para uma festa, onde consumiu bebida alcóolica tipo cerveja.

Porém, em juízo tentou modificar seu depoimento, negando que o
Apelante
tivesse fornecido bebida alcóolica, afirmando que consumiu sem o conhecimento dele, inclusive de que havia ido à festa sozinha, em clara tentativa de favorecer o réu.

Ao ser ouvido em juízo, negou ter entregado bebida alcóolica à adolescente, afirmando que a mesma sequer teria ingerido álcool na festa, fato que vai de encontro com o depoimento da própria adolescente, que confirma a ingestão tanto em sede policial quanto em juízo.

A vias disso, verifica-se que o
Apelante
mentiu em seu depoimento.

Ademais, conforme o depoimento da testemunha policial
Rogério Borges de Oliveira,
o veículo automotor em que estavam o
Apelante
e a adolescente estava cheio de garrafas/latas de bebidas alcóolicas, confirmando o fato de que todos que ali presentes estavam ingerindo, inclusive a adolescente.

Oras,
as provas produzidas sob o crivo do contraditório, ao meu ver, confirmam o que foi colhido na fase policial e não deixam dúvidas de que o apelante forneceu bebidas alcóolicas para a adolescente, sendo, pois, impossível a absolvição sob a alegação de anemia probatória.

Por zelo, sempre bom registrar que o crime previsto no art. 243 da Lei n. 8069/90 é crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não possuindo, assim, resultado naturalístico a ser aferido, de forma que a simples subsunção da conduta do agente ao preceito penal incriminador implica em presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

A propósito, destaco deste e. TJMT:

“(...). Uma vez constatado que o acusado praticou uma das condutas típicas consistente em entregar (colocar algo à disposição de alguém), ainda que gratuitamente, de qualquer forma, bebida alcoólica a criança ou adolescente fica caracterizado o delito previsto no art. 243 do ECA. (N.U 0001033-37.2017.8.11.0005, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 28/02/2018)

Assim, conclui-se que o denunciado
forneceu, serviu e/ou entregou
, gratuitamente,
bebida

alcoólica
para o adolescente
Y. A. M.,
pelo que deverá ser mantida a sua condenação no
art
.
243
, do
ECA
.

Por fim, assevera que a pena de multa e a pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não foram aplicadas em
observância ao princípio da proporcionalidade
.

De fato, a pena pecuniária e de proibição restou fixada de forma exacerbada, vez que a pena privativa de liberdade do crime do art. 306 do CTB e art
.
243
, do
ECA, após a realização da dosimetria de pena, restaram fixadas no mínimo legal.

Porém, as penas pecuniárias foram fixadas em 12 dias-multa, para cada crime, e a proibição em 3 meses, ou seja, acima do mínimo legal.

Ressalte-se que o Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT assevera que,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Não se descura o atual entendido do Superior Tribunal de Justiça, de que a suspensão de obter habilitação deve
considerar as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

Porém esta
Colenda Terceira Câmara Criminal
, em julgados recentes vêm entendendo pela necessidade de observância do sistema trifásico. Senão vejamos:

(...) Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado no patamar rasteiro previsto no art. 293 do CTB.

Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial.

(N.U 0004103-80.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, observando os critérios trifásicos utilizados na dosimetria penal, guardando a proporção com a pena privativa de liberdade
e com a condição econômico-financeira do apelante
,
acolho
a tese defensiva para
reduzir
a
pena pecuniária para 10 dias-multa, para cada crime que ao realizar o cumulo material se chega à
20 dias-multa
, e a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para 2 meses.

Com tais razões, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Gabriel dos Santos Barretos
, apenas para reduzir a
pena pecuniária
para
20 dias-multa

e a
pena de suspensão de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
para

2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022